Tribunal: TJSP
Processo: 2008120-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito trabalhista. Direito de preferência. Óbito do credor. Perda da qualidade de crédito privilegiado. Sucessor que é terceiro estranho à relação processual trabalhista. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito trabalhista. Direito de preferência. Óbito do credor. Perda da qualidade de crédito privilegiado. Sucessor que é terceiro estranho à relação processual trabalhista. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2008120-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Quatá, em que é embargante
ANTONIO CARLOS RODRIGUES (ESPÓLIO) e Interessado JOÃO PEDRO MONTE
(FALECIDO), são embargados MARIVALDO MATHIAS, REGINA CELIA MONTE DE
ARAUJO VALIM e JOÃO ANTÔNIO MONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008120-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26535
2
Voto no 26535.
Embargos de declaração no 2008120-03.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Quatá.
Embargante: Antonio Carlos Rodrigues (Espólio).
Embargados: Marivaldo Mathias e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Crédito trabalhista. Direito de
preferência. Óbito do credor. Perda da qualidade de crédito
privilegiado. Sucessor que é terceiro estranho à relação processual
trabalhista. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Via
inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,
omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 351/356, sustentando que os herdeiros ocupam a posição de credores de
verba trabalhista; que o falecimento do credor não altera a natureza do crédito,
pois continua sendo derivado da legislação do trabalho; que fosse o caso de se
aplicar a Lei 11.101/05, deveriam ser, então, reservados 150 salários mínimos
como crédito privilegiado; que a interpretação analógica desta Colenda Câmara é
contraditória e que houve omissão quanto ao restante da lei utilizada por
analogia; que, ademais, os herdeiros são pessoas simples; que, de qualquer
forma, o caráter essencial que as verbas teria para eles não foi primeiramente
analisado pelo Juízo a quo e que a respeitável decisão colegiada foi omissa
quanto ao artigo 100, §§1o e 2o da Constituição da República, que permite aos
sucessores receber crédito de natureza alimentícia. Requer, assim, sejam
sanados os vícios ou, subsidiariamente, haja manifestação expressa quanto aos
dispositivos aplicáveis ao caso.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008120-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26535
3
Ao contrário do quanto sustentado pelo embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão omissão ou contradição que justifique a
oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
Esta Colenda Câmara concluiu que o privilégio dado na lei ao
crédito do trabalhador decorre da presunção de que ele se destinará a
suportar despesas de caráter essencial e de subsistência.
Em decorrência disso, com o óbito, há a perda da natureza
alimentar do crédito, que deixa de ter relação direta com o trabalhador e
passa a ser crédito meramente civil, ou seja, patrimônio integrante do monte
partilhável transmitido aos herdeiros. Ademais, deixa de ser atual, para ser
pretérito e de caráter indenizatório (fls. 354) (realce não original).
Por ocasião do julgamento, ressaltou-se também que Em se
tratando de cessão desse crédito, a Lei de Recuperação Judicial, em seu artigo
83, §4o, faz menção expressa à impossibilidade de transmissão do direito de
preferência, porquanto se cuida de privilégio voltado em benefício do
trabalhador, presumidamente destinado a suportar despesas de caráter essencial
(fls. 354) (realce não original).
A partir disso, o embargante afirma que deveria ter sido
aplicado também por analogia a reserva de 150 salários mínimos de que trata o
artigo 83, I, da Lei 11.101/05. Ocorre que o caput desse dispositivo deve ser lido
em conjunto com o §4o já mencionado que reputa quirografário o crédito
trabalhista cedido.
Além disso, o artigo 100 da Constituição da República não
versa sobre classificação de créditos privados. Ao invés disso, esse dispositivo
versa sobre a ordem de pagamento de precatórios (débitos públicos), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008120-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26535
4
inviabiliza sua aplicação por analogia ao caso.
Frise-se, ainda, que não houve supressão de instância, pois a
respeitável decisão colegiada não se pronunciou acerca da capacidade ou
incapacidade financeira dos herdeiros.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008120-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26535
5
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008120-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26535
6
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator